Tribunal: TJMT
Processo: 1020224-27.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020224-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - EPP - CNPJ: 22.186.493/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO
–
INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA HONORÁRIA DEVE
RESPEITAR OS PARÂMETROS LEGAIS - §
§2° E 3º, ART. 85 DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85.

No caso em tela, o valor da causa foi fixado em R$553.461,83 (quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), devendo este ser aplicado para arbitramento de verba honorária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de execução fiscal de Cuiabá/MT, que julgou procedente a exceção de pré-executividade, com relação ao contribuinte solidário Adalberto Ferreira Mendes, excluindo-o do polo passivo da Ação de execução nº 1028894-28.2021.8.11.0041.

Ainda na sentença, o Juízo
a quo

Condenou
a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa que arbitro em R$ 2.000,00 (hum mil reais), com base no artigo 85, § 8º do CPC. Com relação a verba honorária cumpre frisar que a não aplicação neste caso do art. 85,§ 3º, IV do CPC, deve ser tida como excepcional, dado a não complexidade da causa.

O requerente em seu recurso insurgiu somente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que este deve se dar sobre o proveito econômico obtido, ou seja, o valor total da execução, equivalente a R$ 553.461,83 (quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Victor Hugo Giraldelli contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de execução fiscal que, acolheu, a exceção de pré-executividade apresentada com relação ao contribuinte solidário Adalberto Ferreira Mendes, excluindo-o do polo passivo da Ação de execução, considerando, que o excipiente não se enquadra nas hipóteses previstas no dispositivo legal, de aplicação de contribuinte solidário, não atingindo um interesse comum referente à relação jurídica que deu azo à obrigação tributária em discussão, não havendo, dessa forma, falar-se em responsabilidade solidária por parte do mesmo.

Ainda fixou os honorários de sucumbência em
R$ 2.000,00 (hum mil reais), com base no artigo 85, § 8º do CPC
.

Nas razões recursais, sustenta que “o valor dos honorários advocatícios fixados em desfavor do Estado de Mato Grosso, ora agravado, Trata-se de fixação de honorários de sucumbência com base em equidade, sendo a referida modalidade aplicável somente nos casos onde é imensurável o proveito econômico obtido pela parte, bem como nos casos onde o valor da causa for muito baixo, o que não se amolda ao caso concreto.

Requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da CDA – R$ 553.416,83 e de acordo com Art. 83, §3º II do CPC, no patamar de 10%, em interpretação conjunta com o §11 do referido artigo.

Pois bem.

A insurgência se restringe ao valor fixado de honorários.

É cediço que de acordo com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”

No entanto, como não foi esse o caso dos autos, em que o valor da causa foi fixado em R$ 553.461,83 (quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), com o acolhimento da execução de pré-executividade, este valor deverá ser utilizado como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Existe o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, “a base de cálculo dos honorários, quando acolhidos os embargos à execução ou provida a exceção de pré-executividade, deve ser o valor afastado com a procedência do pedido, incidindo, portanto, sobre o excesso apurado” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1574037/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2016).

Extrai-se dos autos que o valor da causa foi fixado em R$553.461,83 (quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), devendo este ser aplicado no caso concreto, e o disposto nos §§ 2º e 3º, II do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa mesma esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base no valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando a Fazenda Pública for parte, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos, deve ser considerado
o valor do valor da causa para fins de fixação de honorários sucumbenciais, e ainda, deverá observar os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º II do art.85 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, fixando os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da CDA – R$ 553.416,83 (quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), nos termos dos §§ 2º e 3º, II do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022